Tribunal: TJSP
Processo: 3008506-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Deferimento de perícia contábil para apuração do percentual (reajuste) a ser aplicado ao salário da agravada, em razão da reclassificação da faixa de seu cargo, reconhecida por sentença. Ausência de elementos que permitam afastar a estimativa do perito e carga horária total de 20 horas. Valor dos honorários que parece estar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Deferimento de perícia contábil para apuração do percentual (reajuste) a ser aplicado ao salário da agravada, em razão da reclassificação da faixa de seu cargo, reconhecida por sentença. Ausência de elementos que permitam afastar a estimativa do perito e carga horária total de 20 horas. Valor dos honorários que parece estar em conformidade com o trabalho a realizar e com os montantes em discussão.
RECURSO DESPROVIDO.